Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-75.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-75.2022.8.14.0079

APELANTE: JEFFESON GOMES LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS
129, § 13º, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO AQUEM DO MINIMO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE -
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na segunda fase da dosimetria,
o juízo reconheceu, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, de forma parcial, mas não pode modificar a pena devido a intransponibilidade da Sumula 231 do STJ. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ, que permanece em pleno vigor;

II -
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JEFFERSON GOMES LEÃO,
condenado às penas de
um (1) ano de RECLUSÃO, em regime INICIAL
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 13º, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª
Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA.

A defesa do apelante sustentou a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), com a pena figurando abaixo do patamar mínimo legal, em face do afastamento da sumula 231 do STJ.

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, sendo acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Joana Chagas Coutinho.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
12/11/2022, o réu perseguiu, ameaçou e constrangeu a vítima, Denise Brasil Soares, sua ex-companheira, com quem conviveu por cerca de 8 anos. Relata que durante a relação, a ofendida foi exposta a frequentes agressões físicas, psicológicas e sexuais, bem como, que após uma grave agressão sofrida, Denise Brasil Soares, fugiu para residência de seus familiares no município de Bagre, no entanto, em 12/11/2022, o réu chegou à cidade procurando pela ex-companheira. Aponta que, a vítima acionou a polícia, que imediatamente se deslocou à residência e ao chegar, flagrou o réu ameaçando a ofendida, afirmando que quando saísse da prisão a ex-companheira ia ver o que ele ia fazer. Expõe que o réu confessou à autoridade policial ter agredido a vítima, sendo esse o motivo do término do relacionamento. Pontua que o réu perseguia a vítima por não aceitar o fim do relacionamento, vindo de Breves, para Bagre, para a ameaçar fisicamente, causando danos ao psicológico da vítima, restringindo, sua capacidade de locomoção, escolha e liberdade.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
JEFFERSON GOMES LEAÃO, foi julgado e ao final
condenado às penas de
um (1) ano de RECLUSÃO, em regime INICIAL
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 13º, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006. Inconformado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA COM SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ.

A controvérsia surge com o reconhecimento parcial da confissão por ocasião da dosimetria (art. 65, inciso III, “d”, do CP), mas, por óbice da sumula 231 do STJ, não pode ser aplicada, vejamos:

(...) Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão parcial (art.65, III, “d”). Verifico que não há agravantes, contudo, deixo de aplicar integralmente a redução, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que fixo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão (...)” (ID 16831162).

Nesse ponto, a defesa argumentou que em face do reconhecimento da atenuante do art. 65, III “d” do CP, a pena provisória poderia ser aferida aquém do patamar mínimo, uma vez que a vedação dessa prerrogativa (sumula 231 do STJ), seria inconstitucional, narrativa que não encontra respaldo na legislação vigente.

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Desse modo, a pena provisória seguiu fixada, na segunda fase em 01 ano de reclusão, a qual remanesceu inalterada na terceira fases da dosimetria, devido à ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, inoportuno ou inviável operar-se qualquer modificação no decisum hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o decisum vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JEFFERSON GOMES LEAÃO,
condenado às penas de
um (1) ano de RECLUSÃO, em regime INICIAL
aberto
, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 13º, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024